Tribunal: TJDFT
Processo: 0721498-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROCESSO. ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nas penas dos seguintes delitos: art. 305, caput, do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) c/c art. 14, II, do Código Penal; art. 306, § 1o, I, do CTB; e art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: i) se houve nulidade da sentença em razão do não oferecimento da suspensão condicional do processo; ii) se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação do réu; iii) se a valoração negativa das consequências do crime é devida; vi) se o fato de o réu ter feito o teste do etilômetro é circunstância de atenuante genérica do art. 66 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei no 9.099/95) apenas será oferecida nos casos em que a pena prevista para o crime seja igual ou inferior a 1 (um) ano, situação que se aplica ao caso dos autos, tendo em vista que o somatório das penas mínimas cominadas a cada delito perfaz menos de um ano.
4. Verificado que a soma dos delitos de que o réu é acusado perfaz menos de um ano e que não houve manifestação do Ministério Público quanto à possibilidade de suspensão do processo, cabível o reconhecimento da nulidade da sentença e a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público se manifeste quanto à possibilidade de oferecimento da suspensão processual. Preliminar de nulidade acolhida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido. Preliminar acolhida para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público se manifeste quanto à possibilidade de oferecimento da suspensão processual.